Tribunal: TJBA
Processo: 8007590-29.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007590-29.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAUAN CAFE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, GRAZIELLE NOBREGA MATOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO FIES NEGADA PELA UNIVERSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO NO PROGRAMA. VAGAS QUE SÃO LIMITADAS PELO GOVERNO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DA MATRÍCULA.

1.
O processo de obtenção do financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação (FIES) se inicia com a inscrição no Portal FIES (etapa 1), de responsabilidade do governo federal, seguindo-se a participação da seleção e obtenção do resultado (etapa 2) e a complementação do cadastro (etapa 3). Somente a quarta e última etapa é que se processa junto à instituição de ensino (e, paralelamente, ao banco).

2.
Não comprovada a aprovação na seleção do FIES, é inexigível, pelo estudante, a matrícula perante a instituição de ensino com fundamento no referido programa.

Apelação interposta pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8059010-81.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que é apelante CAUAN CAFE ANDRADE e em que é apelada a FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator